Tribunal: STF
Processo: ARE 1550901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "QUESTÃO PRÉVIA. CONFIGURAÇÃO DA DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ILEGALIDADE QUE SE RENOVA A CADA PRESTAÇÃO. DESACOLHIMENTO DA MATÉRIA PRECEDENTE.



    - “(…) 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, "em se tratando de ato omissivo continuado, consistente no não pagamento de reajuste, benefício ou vantagem que o servidor entende devido, a relação jurídica é de trato sucessivo, motivo pelo qual o prazo decadencial para a impetração de Mandado de Segurança renova-se mês a mês" (MS 13.833/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 3ª Seção, DJe 03/02/2014).



    4. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no REsp 1168101/GO. Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. J. em 25/03/2014).



    - “A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça é firme no sentido de que, em se tratando de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, como ocorre na hipótese dos autos, o prazo para impetração de mandado de segurança renova-se mês a mês, não havendo, assim, que se falar em decadência. (...)” (TJPB. MS nº 0002409-33.2015.815.0000. Rel. Des. Leandro dos Santos. J. em 02/09/2015). Grifei.



    MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE INSTITUÍDA POR POLICIAL MILITAR REFORMADO. REVISÃO DE PROVENTOS. ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO PELO VALOR NOMINAL. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2003. IMPOSSIBILIDADE. NORMA RESTRITIVA QUE NÃO SE ESTENDE AOS MILITARES. CONGELAMENTO DO ANUÊNIO APENAS A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185/2012, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.703/2012. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE PACIFICADA POR MEIO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. ADICIONAL DE INATIVIDADE. VERBA QUE NÃO PODE SER CONGELADA ANTE A AUSÊNCIA DE QUALQUER PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO VISLUMBRAR RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. ENTENDIMENTO FIRMADO EM IRDR PELO TJPB. TEMA 13. ATUALIZAÇÃO DO SOLDO E GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE DEMONSTRE O PAGAMENTO INCORRETO DAS ALUDIDAS PARCELAS. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM MANDAMENTAL.



    - Diante da ausência de previsão expressa no art. 2º, da LC nº 50/2003, quanto à sua aplicação em relação aos militares, é indevido o congelamento dos anuênios da referida categoria de trabalhadores com base no mencionado dispositivo.



    - “Art. 2º – É mantido o valor absoluto dos adicionais e gratificações percebidas pelos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo no mês de março de 2003.



    Parágrafo único. Excetua-se do disposto no 'caput' o adicional por tempo de serviço, cuja forma de pagamento permanece idêntica à praticada no mês de março de 2003”” (Art. 2º, da LC nº 50/2003).



    - “Não sendo os anuênio alcançados pelo congelamento, devem ser pagos sobre a remuneração ou proventos percebidos pelo policial militar. Inteligência do art. 2º, parágrafo único, da lei complementar nº 50/2003.” (TJPB. RO nº 200.2011.011161-0/001. Rel. Des. João Alves da Silva. J. Em 14/06/2012).



    - “As Leis complementares do Estado da Paraíba de nº 50/2003 e de nº 58/2003 no que pertine à transformação das vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores público em vantagem pessoal reajustável de acordo com o art. 37, inciso X da CF, não se aplica aos militares, por ausência de previsão legal expressa.” (TJPB. ROAC nº 200.2010.004599-2/001. Rel. Juiz Conv. Tércio Chaves de Moura. J. em 06/09/2011).



    - Com a posterior edição da Medida Provisória nº 185/2012, convertida na Lei nº 9.703/2012, restou consignado, no §2º, do seu art. 2º, o congelamento apenas dos anuênios dos Policiais Militares do Estado da Paraíba.



    - “Art. 2º (…) § 2º A forma de pagamento do adicional estabelecida pelo parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar nº 50/2003 fica preservada para os servidores civis e militares.” (§2º, do art. 2º, da Lei nº 9.703/2012).



    - “Art. 14. O adicional de inatividade é devido em função do tempo de serviço, computado para a inatividade, incidindo sobre o soldo do posto ou graduação, nos seguintes índices:



    I – 0,2 (dois décimos), quando o tempo computado for inferior a 30 (trinta) anos de serviço.



    II – 0,3 (três décimos), quando o tempo computado for igual ou superior a 30 (trinta) anos de serviço.” (Art. 14 da Lei nº 5.701/1993).



    - A Lei nº 9.703/2012, que foi originada pela MP 185/2012, apenas estendeu o congelamento para os policiais militares com relação ao anuênio, em nada se referindo ao adicional de inatividade. Por conseguinte, a citada verba (adicional de inatividade) não pode ser congelada, ante a inexistência de norma específica com essa previsão (uma vez que a LC 50/2003, não se aplica aos militares, a não ser que haja expressa autorização), possuindo o autor direito à percepção, conforme já exposto, e à atualização.



    - É defeso ao Poder Judiciário restringir o que a lei não restringe, bem como não cabe ao intérprete elastecer o seu entendimento sobre a norma que estendeu aos militares o congelamento dos anuênios, criando obstáculo legal inexistente à atualização do adicional de inatividade.



    - “AGRAVO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO À APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL QUE NÃO RESTRINGE O BENEFÍCIO DA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO À APOSENTADORIA AOS CARGOS EM COMISSÃO OU FUNÇÕES GRATIFICADAS. NÃO CABE AO INTERPRETE RESTRINGIR O QUE A LEI NÃO RESTRINGE. AGRAVO INOMINADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - APL: 00328954620138190004 RJ 0032895-46.2013.8.19.0004, Relator: DES. MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 23/09/2015, DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 25/09/2015 00:00).



    - O Órgão Plenário do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão realizada no dia 29/09/2021, julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de nº 0802878-36.2021.8.15.0000, fixando a seguinte tese, representada pelo Tema 13: “O congelamento do valor nominal do adicional por tempo de serviço percebido pelos servidores públicos militares, operado pelo art. 2º, § 2º, da MP n.º 185/12, convertida posteriormente na Lei Estadual n° 9.703/2012, não alcança a verba denominada gratificação de magistério e os adicionais de inatividade e insalubridade, cujos pagamentos devem se dar na forma das legislações que as instituíram e suas consequentes atualizações legislativas”.



    - Quanto ao pleito de atualização do soldo e da gratificação de habilitação, a fim de que sejam pagos de acordo com o montante “a que faria jus o servidor militar se vivo estivesse”, registro não haver, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de que os valores respectivos estejam sendo quitados ao arrepio da lei, impedindo a análise meritória, neste ponto, da pretensão deduzida pela impetrante."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 40, §§ 2º e 8º; 84, inciso XIII; e 165, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente